Tribunal: TJDFT
Processo: 0740342-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740342-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: NERCI CORREIA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LUCELIA MARTINS DE BRITO CORREIA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE NERCI CORREIA DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga pela qual, em ação de execução ajuizada pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, foi rejeitada a exceção de pré-executividade, decisão no seguinte teor: “Cuida-se de exceção de pré-executividade oposta pela parte executada ao ID 207146248, onde sustenta a sua ilegitimidade passiva e, em razão disso, a extinção do feito. O excepto apresentou resposta ao ID 210144730, em que pede a rejeição o incidente. É o breve relatório. Decido. Como cediço, a exceção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução. É instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não determinem dilação probatória. Em decisão que reflete o consenso jurisprudencial sobre o tema, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: A exceção de pré-executividade consubstancia meio de defesa idôneo para o efeito de suscitar nulidades referentes às condições da ação executiva ou a seus pressupostos processuais, notadamente aos vícios objetivos do título executivo, concernentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que o vício apontado seja cognoscível de ofício pelo juiz e dispense dilação probatória.” (REsp. 798.154/PR, 3a T., rel. Min. Massami Uyeda, DJe 10.05.2012). O cabimento da exceção de pré-executividade, portanto, está adstrito a dois parâmetros bem definidos. O primeiro, substancial: a matéria deve ser de ordem pública e, portanto, suscetível de conhecimento ex officio pelo juiz; o segundo, formal: não deve haver necessidade de produção de prova, dada a incompatibilidade de qualquer dilação probatória com os marcos processuais da execução. Da análise das impugnações, observa-se que, na realidade, o executado inseriu na discussão objeto da exceção de pré-executividade matéria afeta aos embargos de devedor, a qual, segundo o disposto no artigo 917, incisos VI, do Código de Processo Civil, traduz questão própria de embargos à execução. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. A exceção de préexecutividade constitui meio de defesa que dispõe o devedor no processo de execução, admitida tão-somente quando desnecessária qualquer dilação probatória. 2. In casu, como não houve comprovação inequívoca da aludida ilegitimidade passiva da execução do título, a rejeição da exceção de pré-executividade é medida que se impõe. 3. Negou-se provimento ao Agravo. (Acórdão 1673580, 07326433220228070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dentro disso, rejeito a exceção de pré-executividade de ID 207146248 e determino o regular prosseguimento da execução. Prossiga-se nos termos da decisão de recebimento.” - ID 0711806-79.2024.8.07.0001. 210459238, autos de origem; grifei. Nas razões, o espólio agravante narra: “A execução teve com o objetivo o pagamento da quantia d e R$ 127.178,78 (cento e vinte e sete mil, cento e setenta e oito reais e setenta e oito centavos), valor este representado por uma CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO-CCB. Tal cédula foi emitida em 19/08/2020, com vencimento estipulado para 11/09/2030, no valor bruto de R$ 110.996,67 (cento e dez mil, novecentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos). Nos autos, o Agravado aponta que há um inventário extrajudicial instaurado em 09/09/2022. Em decorrência desse fato, requereu a nomeação da senhora MARIA LUCELIA MARTINS DE BRITO CORREIA, viúva do espólio, como inventariante, por ser a pessoa que detém legitimidade para representar o espólio no presente feito.” - ID 64387769, p. 5. Sustenta, em síntese, que “a manutenção do espólio no polo passivo da execução implica grave violação aos princípios processuais fundamentais, em especial ao princípio da legitimidade das partes, consagrado no artigo 17 do Código de Processo Civil, o que determina que a demanda deve ser proposta e mantida apenas contra aquele que tem capacidade de ser parte. A inexistência de bens no espólio e a sua extinção tornam inviável a continuidade do feito executivo em face de um sujeito processual inexistente.” - ID 64387769, p. 6. No que tange ao recebimento da exceção de pré-executividade, afirma que: “A presente demanda não requer a produção de novas provas, uma vez que toda a documentação necessária para demonstrar a ilegitimidade passiva já foi devidamente anexada aos autos. O Agravante, apresentou todos os documentos que comprovam a extinção do espólio, incluindo a certidão de partilha e o encerramento do inventário, o que é suficiente para afastar sua legitimidade na presente execução. A controvérsia discutida nestes autos é puramente de direito, e os fatos relevantes já estão suficientemente demonstrados por prova documental pré-constituída. Não há questões fáticas pendentes que demandem a produção de prova testemunhal ou pericial. A ilegitimidade passiva é matéria incontroversa que pode ser resolvida apenas com base nos documentos já juntados, os quais comprovam que, após a partilha, a responsabilidade por eventuais obrigações ou dívidas deve ser atribuída aos herdeiros, e não mais ao espólio. A jurisprudência brasileira é clara ao reconhecer que a exceção de pré-executividade serve como um meio de defesa para garantir que não haja violação aos direitos da parte demandada. É um instrumento que permite ao devedor contestar a execução com base em questões que podem ser analisadas de ofício pelo juiz, sem a necessidade de dilação probatória. A ilegitimidade passiva é uma dessas questões, sendo um tema incontroverso que pode ser resolvido apenas com base nos documentos já juntados aos autos.” - ID 64387769, p. 12. Pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, alegando ser “fundamental esclarecer que a agravante se encontra em uma situação financeira precária, que a impede de prover seu próprio sustento, bem como de arcar com as despesas processuais”. Ao final, requer: “Ante o exposto, roga o agravante que, uma vez antecipada a tutela recursal, nos termos acima, se conheça e dê provimento ao presente agravo de instrumento , reformando a decisão atacada para determinar a ilegitimidade da agravante, uma vez que o espolio já foi extinto. Esse reconhecimento é fundamental para assegurar a correta aplicação da legislação, direcionando as obrigações e dívidas aos herdeiros, protegendo assim os direitos do agravante e garantindo a justiça no processo.” - ID 64387769, pp. 20/21. Preparo não recolhido em razão do pedido de gratuidade de justiça. Pelo despacho de ID 64480590, o agravante foi intimado para comprovar sua situação de hipossuficiência econômico-financeira. Em 01/10/2024, o agravante apresentou petição (ID 64667025) alegando: “( ) verifica-se que no despacho de ID 64480590, restou determinado que a parte a parte juntasse documentos que comprovassem a sua hipossuficiência econômico-financeira ( ). Todavia, com máxima vênia, tal decisão deixou de considerar um ponto crucial para a análise da questão: o agravante não é uma pessoa física, mas sim um espólio, ente despersonalizado que representa um conjunto de bens, dotado de capacidade processual. Note-se, assim, que a parte originária da relação jurídica veio a falecer em 1o/05/2021, tendo deixado como único bem um imóvel localizado na QND 25, Bloco A, apartamento 103, em Taguatinga-DF, o qual foi objeto de partilha no âmbito do inventário, conforme consta no documento de ID 64387772. Além disso, é importante destacar que o de cujus deixou diversas dívidas aos seus herdeiros, o que agrava ainda mais a situação patrimonial da sucessão. ( ) Ademais, conforme os autos demonstram, o falecido NERCI CORREIA DA SILVA não deixou qualquer fonte de renda ou pensão para os herdeiros após o falecimento. Dessa forma, o espólio não possui, neste momento, qualquer bem ou ativo disponível que possa ser utilizado para satisfazer as custas processuais ou qualquer outra despesa decorrente do presente litígio. O único bem deixado pelo falecido, um imóvel de família, já foi partilhado entre os herdeiros, o que reforça a ausência de patrimônio a ser gerido ou utilizado para fins processuais.” É o relatório. DECIDO. O agravante não recolheu o preparo e requer a gratuidade de justiça. O preparo constitui requisito essencial para o conhecimento do recurso, devendo ser comprovado concomitantemente com a interposição do recurso (art. 1.007 do CPC). O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. A Constituição Federal fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, LXXIV), de sorte que o benefício somente será deferido aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). Na hipótese dos autos, a parte agravante (ESPÓLIO DE NERCI CORREIA DA SILVA) alega já ter sido efetivada a partilha do único bem deixado pelo autor da herança e “o espólio não possui, neste momento, qualquer bem ou ativo disponível que possa ser utilizado para satisfazer as custas processuais ou qualquer outra despesa decorrente do presente litígio”. De fato, de acordo com a Escritura Pública de Inventário e Partilha (ID 64387772), o de cujus deixou um único bem imóvel no valor de R$ 289.501,76, do qual foi reservada a meação (R$ 144.750,88) do cônjuge supérstite e o restante foi dividido entre duas herdeiras. Assim, considerando que já houve a partilha e o fato de não haver bens do espólio, demonstrada a hipossuficiência econômica do agravante, tendo em vista que, com relação ao pedido de gratuidade em processos que envolvam o espólio (como o caso dos autos), a jurisprudência desta Turma é no sentido de que para a concessão deve-se examinar o acervo patrimonial do espólio, e não condições econômicas e financeiras da pessoa do inventariante e dos herdeiros. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA ECONÔMICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça ao ESPÓLIO deve ser aferida em relação ao patrimônio do espólio, e não em relação ao inventariante e os herdeiros. Precedentes. 2. No caso dos autos, restou comprovado que a falecida era detentora, ao tempo de seu passamento, de pelos menos outros três bens imóveis, que já foram partilhados entre os seus herdeiros, o que permite concluir que o Espólio/Agravante tem recursos financeiros para arcar com as despesas processuais. Logo, não comprovada a insuficiência financeira exigida pelo inciso LXXIV do art. 5o da CF, a gratuidade de justiça deve ser indeferida. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1856955, 07039628120248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 16/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. Considerando a natureza eminentemente integrativa, os Embargos de Declaração é exceção à regra da unirrecorribilidade, não prejudicando a interposição de outros recursos eventualmente cabíveis em face da mesma decisão. Preliminar rejeitada. 2. Em se tratando de ação em que o espólio é parte, a gratuidade de justiça postulada em seu favor deve ser averiguada a partir do valor dos bens que compõem seu acervo, porquanto a responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio, sendo irrelevante as condições pessoais dos herdeiros. 3. Restando claro que o acervo patrimonial do espólio se mostra capaz de arcar com as custas e despesas processuais incidentes, é incabível o deferimento da justiça gratuita. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1799869, 07291025420238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESASPROCESSUAIS POSTERGADAS PARA O MOMENTO DA LIQUIDAÇÀO DO PATRIMÔNIO DO DE CUJUS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O patrimônio do espólio não se confunde com o dos herdeiros, devendo as despesas do inventário serem suportadas pelo espólio. 2. Assim, para a concessão da gratuidade de justiça, deve ser analisado o valor do acervo hereditário, e não o dos herdeiros individualmente, e a respectiva liquidez imediata. 2.1. E disto decorre a possibilidade de se postergar o pagamento das custas e despesas processuais para o momento da liquidação do patrimônio da de cujus. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido (Acórdão 1739884, 07153147020238070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no DJE: 17/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em processo de execução). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, satisfeitos os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada. Conforme relatado, a agravante busca, nesta sede, a reforma da decisão a quo pela qual rejeitada a exceção de pré-executividade. Muito bem. Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravado BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A contra o ESPÓLIO DE NERCI CORREIA DA SILVA (representado por MARIA LUCELIA MARTINS DE BRITO CORREIA), ora agravante, pela qual pretende o pagamento inicial de R$ 127.178,78 (cento e vinte e sete mil e cento e setenta e oito reais e setenta e oito centavos), referente à Cédula de Crédito Bancário n. 185805767, emitida em nome do de cujus. Certidão de citação do Espólio de NERCI CORREIA DA SILVA na pessoa da representante legal, MARIA LUCELIA MARTINS DE BRITO, datada de 21/6/2024 (ID 201343716). Pela certidão de ID 204182001, emitida em 15/7/2024, certificado o decurso do prazo para pagamento ou para oposição de embargos à execução pelo devedor e determinada a intimação do credor para juntada de planilha atualizada do débito. E em 10/8/2024, o Espólio executado e ora agravante apresentou Exceção de Pré-Executividade, alegando, em síntese, ilegitimidade passiva para a causa. Referida exceção de pré-executividade foi rejeitada pela decisão ora agravada. Pois bem. Da “Escritura Pública de Inventário e Partilha Com Cumprimento de Testamento do Espólio de NERCI CORREIA DA SIVA”, datada em 09/9/2022, (ID 207408790, autos de origem), extrai-se: identificação da viúva (meeira) do falecido, a herdeira necessária, abertura, registro e cumprimento do testamento, nomeação da inventariante (viúva); discriminação dos bens que integram o espólio; partilha dos bens; pagamento dos quinhões. E nos termos do artigo 796 do Código de Processo Civil, “O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.” No mesmo sentido, o artigo 1.997 do Código Civil: “A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.” Assim, comprovada de plano a formalização da partilha, extinta a figura do espólio. No sentido: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FORÇA DO CONTRATO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. ESPÓLIO. EXTINÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 8. Da ilegitimidade do 1o recorrido. O espólio existirá após o falecimento de uma pessoa que deixa bens aos seus herdeiros. Não obstante a lei atribuir ao espólio capacidade de ser parte no processo (art. 75, VII, do CPC), tal capacidade perdura apenas até o encerramento do inventário e a formalização da partilha, quando a figura do espólio é extinta. Assim, o espólio não é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, eis que durante o curso processual ele foi extinto pela homologação judicial do acordo formalizado entre as partes no processo de inventário (no 07144035-02.2021.8.07.0006). PRELIMINAR ACOLHIDA DE OFÍCIO. (Acórdão 1915413, 0723426-19.2023.8.07.0003, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/08/2024, publicado no PJe: 11/09/2024.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA EM DESFAVOR DO ESPÓLIO. AÇÃO MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PARTILHA. OCORRÊNCIA. HERDEIROS. RESPONSABILIDADE LIMITADA AO QUINHÃO. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. EFETIVIDADE. CABÍVEL A TODOS OS SUJEITOS DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos dos artigos 796 do Código de Processo Civil e 1.997 do Código Civil: “O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.” 2. Na espécie, oportunizado ao apelante para que emendasse a inicial quanto a permanência do espólio de José Roberto Chaves Lopes no polo passivo da demanda, vez que noticiado nos autos a ocorrência da partilha, este quedou-se inerte. 3. Dessa forma, havendo a partilha dos bens, a obrigação quanto ao pagamento de dívidas cabe aos herdeiros na proporção da herança. 4. No caso de extinção do processo sem o devido exame do mérito, apenas é exigida a intimação pessoal nos casos previstos no art. 485, II e III, do CPC, conforme determina o §1o do mesmo artigo. 5. Os princípios da cooperação, economia, instrumentalidade das formas e efetividade se impõem a todos os sujeitos do processo (art. 6o do CPC), de modo a inviabilizar a pretensão de fazer recair a sua observância exclusivamente sobre o Poder Judiciário. 6. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO. (Acórdão 1747891, 0705311-53.2023.8.07.0001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/08/2023, publicado no PJe: 01/09/2023.) PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HERDEIRO. LEGITIMIDADE ATIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURADA. 1. "Com o trânsito em julgado da partilha dos bens, desaparece a figura do espólio, não podendo mais este figurar como parte em ação, nem podendo mais o inventariante representá-lo, porque cessadas as suas funções" (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11 ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 1262). 2. Assim, diante da extinção do espólio, cada herdeiro passa a responder individualmente pela herança. 3. O interesse de agir é consubstanciado no binômio necessidade e utilidade da tutela jurisdicional pretendida. In casu, o interesse processual do Autor/Apelado reside na pretensão de verificar se os termos contratuais estão de acordo com a legislação vigente para fins de rever o valor das prestações. 4. Recurso improvido (Acórdão 603628, 20080111404407APC, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/07/2012, publicado no PJe: 24/07/2012.) Também não se verifica, no presente caso, impossibilidade de alegação da ilegitimidade da parte em exceção de pré-executividade. Exceção de pré-executividade tem cabimento em hipóteses especialíssimas e restritas de flagrante inexistência ou de nulidade do título executivo, ou quando não satisfeitos os pressupostos e/ou condições da ação, matérias de ordem pública, desde que comprovadas de plano e mediante prova pré-constituída. Por oportuno: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A exceção de pré-executividade é meio de defesa utilizado para discutir questões de ordem pública que podem ser conhecidas de ofício pelo julgador e que não necessitem de dilação probatória. 2. A legitimidade ativa ad causam é uma das condições da ação que pode ser conhecida de ofício pelo julgador, assim, desde que ausente a necessidade de dilação probatória, pode ser arguida por meio de exceção de pré-executividade. 3. Por meio da exceção de pré-executividade, não é possível que terceiro estranho à lide, postule em seu próprio nome o reconhecimento da ilegitimidade passiva no cumprimento de sentença e a nulidade da citação, bem como alegue excesso da execução, pois, no caso, padece de legitimidade e a lide requer dilação probatória, sobretudo em relação à cadeia dominial do imóvel. 4. Agravo interno prejudicado. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido (Acórdão 1898524, 0711779-02.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no PJe: 09/08/2024.) Como visto, o fato de não mais haver a figura do espólio de NERCI CORREIA DA SILVA desde 2022 restou comprovada de plano, por meio da “Escritura Pública de Inventário e Partilha Com Cumprimento de Testamento do Espólio de NERCI CORREIA DA SIVA”, datada de 09/9/2022, (ID 207408790, autos de origem), quando efetuada a partilha dos bens do de cujus. Por oportuno: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MORTE DO DEVEDOR. SALDO RESIDUAL. LEI N° 6.858/80. HERANÇA. AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 796 do CPC e 1.997 do CC, a morte do devedor não importa automaticamente na extinção das suas dívidas, as quais passam à responsabilidade patrimonial do espólio ou, caso realizada a partilha, à responsabilidade dos herdeiros, na proporção da parte da herança que couber a cada um deles. 2. A Lei n° 6.858/80 dispõe acerca do pagamento, a dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares, possibilitando o pagamento direto de tais valores aos dependentes habilitados perante a Previdência Social, ou, na sua falta, aos sucessores previstos na legislação civil, independentemente de inventário ou de arrolamento. 3. O valor recebido pela viúva por meio de alvará judicial, em consonância com a Lei n° 6.858/80, não se trata de montante que integraria o acervo hereditário do devedor, sendo destinado apenas à dependente devidamente habilitada. 4. Considerando a inexistência de bens a inventariar, correta a sentença que reconheceu a ausência de interesse processual da exequente, haja vista a impossibilidade futura de eventual aquisição de bens do executado e constrição desses, e extinguiu o feito executivo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC. 5. Apelação conhecida e desprovida (Acórdão 1726398, 0705086-44.2021.8.07.0020, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/07/2023, publicado no PJe: 21/07/2023.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROPOSITURA EM FACE DO ESPÓLIO. INCLUSÃO DOS HERDEIROS. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL. 1. À luz dos comandos do art. 796 do Código de Processo Civil, sabe-se que o espólio responde pelas dívidas do falecido e, quando ultimada a partilha, judicial ou extrajudicial, responde cada um dos herdeiros, dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube, pelas dívidas assumidas pelo de cujus. 2. A ilegitimidade passiva do espólio não enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, caso a posterior inclusão dos herdeiros, ao longo da marcha processual, evidencie a regularização do polo passivo da demanda. 3. Recurso provido (Acórdão 1630306, 0703792-48.2020.8.07.0001, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no PJe: 04/11/2022.) EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR. SUBSTITUIÇÃO POLO PASSIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. "Enquanto não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus e é o espólio, como parte formal, que detém legitimidade passiva ad causam para integrar a lide" (REsp 1.125.510/RS, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe de 19/10/2011) 2. Ciente de que o óbito do executado não implica a extinção das obrigações do falecido, tampouco obsta a continuidade da execução, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do mérito, da celeridade e economia processual, deve ser assegurado o trâmite processual, redirecionando-se a execução em face do espólio, especialmente porque é ele que responde pelas dívidas do falecido, a teor do art. 796 do CPC, cabendo aos herdeiros responderem por elas apenas quando efetivada a partilha, limitando-se a responsabilidade ao quinhão que lhes couber. 3. Ultimada a partilha, cessa o estado de indivisão da universalidade da herança com indicação dos respectivos quinhões hereditários, devendo o credor executar os herdeiros na proporção da parte que lhe incumbiu do acervo partilhado. 4. No caso, quão logo comunicado ao Juízo a quo a existência de inventário judicial, foi verificado o encerramento da partilha do único bem imóvel declinado. Contexto em que a legitimidade dos herdeiros encontra respaldo legal no art. art. 1.997 do Código Civil. 5. Recurso conhecido e não provido (Acórdão 1337910, 0003862-48.2016.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/05/2021, publicado no PJe: 21/05/2021.) E do processo de origem, verifica-se que a citação do ESPÓLIO DE NERCI CORREIA DA SILVA, na pessoa da representante legal, MARIA LUCELIA MARTINS DE BRITO se deu praticamente dois anos após referida extinção (Certidão de citação datada de 21/6/2024, ID 201343716, autos de origem). Portanto, não somente a ilegitimidade passiva ad causam do espólio deve ser reconhecida, mas também a nulidade de sua citação. No sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL ARGUIDA POR TERCEIRO INTERESSADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. 1. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos, como a questão suscitada na espécie, concernente à nulidade de citação, que pode, prima facie, ser constatada oficiosamente e de plano pelo juízo a quo. 2. Nítida a ilegitimidade do espólio para figurar em ação de cobrança de possíveis débitos do falecido, tampouco há cogitar de regularidade da citação feita na pessoa de suposto inventariante, na medida em que, com o encerramento do inventário, há o término da representação conferida ao inventariante pelo art. 75, inc. VII, do CPC. 3. Agravo conhecido e provido (Acórdão 1414747, 0729472-04.2021.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/04/2022, publicado no PJe: 26/04/2022.) Assim é que defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para, recebendo a exceção de pré-executividade, reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do espólio de NERCI CORREIA DA SILVA. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 14 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora